Tribunal: CARF
Processo: 10670.721069/2016-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.721069/2016-15
ACÓRDÃO
2002-009.437 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE VARZEA DA PALMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
ESCLARECIMENTOS À FISCALIZAÇÃO. DOCUMENTOS. ARQUIVAMENTO NA
EMPRESA. AFERIÇÃO INDIRETA.
De acordo com o art. 32, inciso III, da Lei no 8.212, de 1991, a empresa
(órgão público) é obrigada a prestar à Secretaria da Receita Federal do
Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de seu
interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários
à
fiscalização.
Os
documentos
comprobatórios
do
cumprimento das obrigações de que trata o art. 32 da Lei no 8.212, de
1991, devem ficar arquivados na empresa até que ocorra a prescrição
relativa aos créditos decorrentes das operações a que se refiram. Diante da
apresentação incompleta de documentos e informações pelo contribuinte,
a fiscalização pode inscrever de ofício importância que reputar devida,
cabendo à empresa ou órgão público o ônus da prova em contrário.
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA.
De acordo com o art. 22, inciso III, e art. 30, inciso I, alínea “b”, da Lei no
8.212, de 1991, a empresa deve recolher as contribuições a seu cargo
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer
título, aos segurados contribuintes individuais. Não se trata, portanto, de
substituição tributária, já que, dentre as contribuições devidas pela
empresa ou órgão público, está incluída a contribuição de 20% incidente
sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no
decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços.
ACÓRDÃO
Fl. 1450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.437 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721069/2016-15
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 25 de julho de 2025.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros, André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa
Sateles(Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo às contribuições previdenciárias correspondentes a parte da empresa e as destinadas aos
TERCEIROS, em relação as remunerações pagas aos contribuintes individuais, no período de
01/01/2012 a 31/12/2012, consubstanciado nos seguintes DEBCAD ́s:
- DEBCAD N. 51.085.758-2: Contribuições previdenciárias parte patronal, incidentes
sobre as remunerações, arbitradas via aferição indireta, de contribuintes individuais (autônomos e
transportadores rodoviários autônomos).
- DEBCAD N. 51.085.759-0: Contribuições sociais destinadas a outras entidades e
fundos (terceiros). SEST/SENAT, incidentes sobre as remunerações de contribuintes individuais
(transportadores rodoviários autônomos) pagas pelo órgão público, arbitradas via aferição
indireta.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 19/40), extrai-se:
Fl. 1451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.437 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721069/2016-15
3
O contribuinte foi intimado por meio do TIF no 04 a prestar esclarecimentos a
respeito de valores registrados em empenhos liquidados, apresentados à fiscalização em meio
digital, discriminados nos anexos II a XI desse Termo. A análise da fiscalização quanto aos
esclarecimentos/justificativas apresentados por escrito pelo município consta descrita no item 27
do Relatório Fiscal. Porém, houve empenhos liquidados para os quais os esclarecimentos
prestados pelo contribuinte se mostraram incompletos e insatisfatórios para elucidação de sua
natureza, além de que não houve a apresentação dos contratos de locação ou de prestação de
serviços solicitados. Desta feita, a apresentação deficiente de quaisquer esclarecimentos, bem
como a não apresentação de contratos de locação ou de prestação de serviços, solicitados no TIF
no 04 caracteriza a recusa ou sonegação de informações, sendo motivo bastante para ensejar a
aferição indireta das contribuições previdenciárias devidas no período auditado, apuradas com
base nos valores registrados em empenhos liquidados.
O contribuinte remunerou diversos segurados contribuintes individuais e os
declarou parcialmente em GFIP nas competências 01/2012 a 12/2012. As remunerações aferidas
foram apuradas pela fiscalização através dos registros de empenhos liquidados, constantes nos
dois arquivos MANAD da contabilidade apresentados pelo contribuinte à fiscalização. As
contribuições incidentes sobre as remunerações creditadas aos contribuintes individuais
(autônomos) foram lançadas no auto de infração no 51.085.758-2, através do levantamento “AI –
AFERIÇÃO CONTRIB INDIVIDUAIS”. No anexo 1 ao Relatório Fiscal, seguem demonstrativos com as
seguintes informações: no do empenho; data da liquidação e do empenho, rubrica contábil,
histórico do serviço prestado, nome do trabalhador/fornecedor e valor liquidado. No anexo 2,
consta a consolidação das bases de cálculo da categoria 13 (contribuintes individuais autônomos),
apurada por aferição indireta. As remunerações de segurados contribuintes individuais autônomos
aferidas foram identificadas nas rubricas: código 33903699 (Outros Serviços de Pessoa Física);
44905101 (Obras e Instalações de Domínio Público) e 48110304 (Restos a Pagar Processados 2011
Prefeitura).
O contribuinte também remunerou transportadores rodoviários autônomos e os
declarou parcialmente em GFIP nas competências 01/2012 a 05/2012 e 08/2012. Da mesma
forma, as remunerações aferidas foram apuradas através de registros de empenhos liquidados. As
contribuições incidentes sobre as remunerações creditadas aos transportadores rodoviários foram
lançadas no auto de infração no 51.085.758-2, através do levantamento “AT – AFERIÇÃO TRANSP
RODOV AUTÔNOMO”. As contribuições destinadas às entidades SEST/SENAT, também incidentes
sobre as remunerações em questão, foram lançadas no auto de infração no 51.085.759-0, através
também do levantamento “AT – AFERIÇÃO TRANSP RODOV AUTÔNOMO”. Nos anexos 3 e 4 do
relatório, consta, por trabalhador, as seguintes informações: no do empenho, data da liquidação e
do empenho, rubrica contábil, histórico do serviço prestado, nome trabalhador/fornecedor e valor
liquidado. No anexo 5 do relatório fiscal, consta a consolidação da base de cálculo da categoria 15
(transportador autônomo), apurada por aferição indireta. As remunerações de segurados
transportadores rodoviários autônomos aferidas foram identificadas nas rubricas: código
33903600 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física); 33903634 (Fretes e Transportes de
Fl. 1452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.437 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721069/2016-15
4
Encomendas); 33903699 (Outros Serviços de Pessoa Física) e 48110304 (Restos a Pagar
Processados 2011 Prefeitura).
Através do item 4 do TIPF, foi solicitado ao contribuinte justificar recolhimentos de
contribuições em GPS (código de receita 2402) em valores superiores aos declarados em GFIP
(FPAS 582); informar se os valores foram, ou não, compensados em competências posteriores,
bem como, caso desejasse, retificar as GFIP apresentadas. Na intimação fiscal, o contribuinte foi
informado que a não apresentação de justificativa ensejaria o não aproveitamento das sobras. O
contribuinte esclareceu não saber a procedência dos referidos recolhimentos e que no caso da
competência 07/2012 o valor apontado não deveria entrar no montante informado na GFIP por se
tratar de pagamento de parcelamento. Assim, as aferidas sobras de recolhimento não foram
aproveitadas nos lançamentos decorrentes do procedimento de fiscalização.
Foi aplicada multa de ofício de 75%.
Após apresentação da impugnação, foi proferido Acórdão n° 15.41-961 - 6a TURMA
da DRJ em Salvador/BA de e-fls. 1.417/1.423, a qual julgou procedente o lançamento.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário
(e-fls. 3.033/3.039), repisando as alegações da impugnação, afirmando que:
No ato da contratação do serviço, o Município de Várzea da Palma observou a LC
no 116/2003, artigo 3o, incisos I a XXII, base para a definição do local onde o
ISSQN é devido, de modo, a saber, se há ou não a obrigatoriedade da retenção e
do pagamento, no entanto, com relação ao INSS, é impossível o autuado fazer
toda a análise que foi feita pelo autuante, chegando às conclusões que chegou.
Assim, verifica-se que o Município de Várzea da Palma observou todas as
exigências legais no momento da contratação das empresas contratadas.
Se ocorreram falhas apontadas pelo autuante a responsabilidade não pode ser
atribuída ao Munícipio de Varzea de Palma, já que voltamos a salientar que todo o
procedimento realizado para contratação das empresas fora regular.
Ao fim, o recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente os presentes
Autos de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Fl. 1453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.437 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721069/2016-15
5
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Conforme depreende-se do relatório fiscal, o presente lançamento abarcou os
seguintes levantamentos: Lev. AI - lançamentos relativos a fatos geradores decorrentes de
pagamentos efetuados a contribuintes individuais (exceto categoria 15), não declarados em GFIP,
apurados por aferição indireta em razão da apresentação de esclarecimentos pelo contribuinte que
se mostraram incompletos e insatisfatórios para elucidação da natureza dos empenhos liquidados;
e, Lev. AT - lançamentos relativos a fatos geradores decorrentes de pagamentos efetuados a
contribuintes individuais categoria 15, não declarados em GFIP, apurados por aferição indireta em
razão da apresentação de esclarecimentos pelo contribuinte que se mostraram incompletos e
insatisfatórios para elucidação da natureza dos empenhos liquidados.
MÉRITO
Da “multa por obrigação acessória” – Aferição Indireta
Alega a recorrente que não teve ciência durante a ação fiscal de quais documentos
não foram entregues e que a multa aplicada pelo descumprimento da obrigação de apresentar
documentos não poderá prosperar.
Ocorre que, no presente processo, não houve lançamento de multa por
descumprimento da referida obrigação acessória. O que ocorreu foi que, diante da apresentação
incompleta das informações solicitadas pela fiscalização, através do Termo de Intimação Fiscal
(TIF), bem como a não apresentação de contratos de locação ou de prestação de serviços, houve a
aferição indireta das contribuições previdenciárias devidas no período auditado, apuradas com
base nos valores registrados em empenhos liquidados.
Nesse sentido, houve empenhos liquidados para os quais os esclarecimentos
prestados pela contribuinte se mostraram incompletos e insatisfatórios para elucidação de sua
natureza, além de que não houve a apresentação dos contratos de locação ou de prestação de
serviços solicitados, restando devidamente caracterizado o motivo da aferição indireta.
Dos Documentos Extraviados
A contribuinte aduz que os documentos não foram entregues porque não existiam
na administração, conforme demonstra a cópia anexa do boletim de ocorrência, demonstrando
que, na mudança de gestão, foram muitos documentos destruídos, carregados, não tendo
ocorrido má fé, devendo-se considerar força maior.
Acontece que, de acordo com o art. 32, inciso III, da Lei no 8.212, de 1991, a
empresa (órgão público) é obrigada a prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida,
bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
Fl. 1454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.437 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721069/2016-15
6
Ressalte-se, ainda, que os documentos comprobatórios do cumprimento das
obrigações de que trata este artigo devem ficar arquivados na empresa até que ocorra a
prescrição relativa aos créditos decorrentes das operações a que se refiram. Tal obrigação não é
do gestor, mas sim do órgão público, no caso: Município de Várzea da Palma.
Assim, agiu corretamente a fiscalização ao cumprir a legislação previdenciária e ao
lançar as contribuições devidas.
Das contribuições
No recurso, a contribuinte expõe sobre o conceito e as características da prestação
de serviço, citando a Instrução Normativa RFB no 120, de 2009, defendendo que não existe
qualquer vedação legal para que sejam as pessoas jurídicas compostas de profissionais.
Entretanto, o presente processo diz respeito a prestação de serviço por pessoa
física e não por pessoa jurídica.
Ademais, de acordo com o art. 22, inciso III, e art. 30, inciso I, alínea “b”, da Lei no
8.212, de 1991, a empresa deve recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados contribuintes
individuais. Não se trata, portanto, de substituição tributária, como afirma a autuada, já que,
dentre as contribuições devidas pela empresa ou órgão público, está incluída a contribuição de
20% incidente sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer
do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços.
Por derradeiro, aduz que a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições
deve recair sobre as empresas prestadoras de serviços, porém, como já demasiadamente
explicitado, o lançamento em questão diz respeito a prestação de serviço por pessoas físicas
(contribuintes individuais) e não pessoas jurídicas.
Neste diapasão, deve ser mantido incólume o lançamento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 1455
DF CARF MF
Original